Tribunal: TCU
Processo: 004.921/2016-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 519/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno, em autorizar a prorrogação de prazo formulada pelo Coordenador-Geral do Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas da Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal do Ministério da Economia (peça 33), por mais 180 (cento e oitenta) dias, a contar de 4/9/2019, para atendimento das determinações constantes do Acórdão 7797/2018-TCU-Segunda Câmara . 1. Processo TC- Processo 004.921/2016-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Ministério da Fazenda (extinta) 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinação: 1.6.1. dar ciência ao Ministério da Economia que o descumprimento da determinação no prazo estipulado, sem motivo justificado, enseja a aplicação da multa de que trata o art. 268, inciso VII, do Regimento Interno do TCU.